Tribunal: TJDFT
Processo: 0738700-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738700-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULO SERGIO FERNANDES NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ] Trata-se de mandado de segurança impetrado por PAULO SÉRGIO FERNANDES NASCIMENTO contra ato omisso que imputa ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, em razão da não disponibilização de vaga em UTI para o impetrante. Na petição inicial (ID 41302918), narra o impetrante que, em 13/11/2022, passou por crise álgica devido à anemia falciforme que o acomete, tendo que ser socorrido em casa por equipe médica e levado pelo SAMU à UPA Ceilândia II, onde permanece internado, aguardando leito em unidade de terapia intensiva. Requereu a) a concessão de liminar, inaudita altera parte, para determinar que a autoridade Impetrada e/ou o DF forneça(m) ao Impetrante vaga na UTI em rede pública ou particular no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de multa diária a ser fixada, e pelo tempo e na quantidade necessária ao tratamento de sua moléstia; ou b) em caso de falta de leito em hospital público, que seja determinada a transferência imediata para um hospital particular que possui convênio e parceria com o sistema único de saúde (SUS). A liminar foi deferida pelo eminente Des. Fernando Habibe em regime de plantão, em 14/11/2022 (ID 41304311). Foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora (ID 41593201), indicando que o impetrante, então paciente, foi retirado da lista para a internação em UTI em 16/11/2022, às 10h17, em razão da melhora de suas condições clínicas. O Distrito Federal manifestou-se pela perda superveniente do interesse processual, em razão do fato de o impetrante não mais necessitar de internação em leito de UTI, propugnando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (ID 41886039). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, opina pela concessão da segurança (ID 42082969). É o relatório. Passo a decidir. A partir das informações que foram prestadas pela autoridade impetrada, é evidente a perda superveniente do interesse processual, ainda que, no momento da impetração, a pretensão tivesse sido útil e necessária ao paciente/impetrante. Conforme se colhe dos autos, em razão da melhora das condições clínicas do impetrante, foi assentado pelos profissionais médicos que o acompanham a desnecessidade de internação em UTI, o que evidencia a perda superveniente do interesse processual, considerando que o pedido deduzido no presente mandamus não se mostra mais necessário ou útil à melhora do quadro de saúde do impetrante. Ressalta-se que nem mesmo a confirmação da liminar anteriormente deferida se faz necessária ou útil neste feito, tendo em vista que a internação foi realizada em hospital público, inexistindo nenhuma pretensão que justifique o prosseguimento da análise do mérito deste mandado de segurança. Ante o exposto, em virtude da perda do interesse de agir, julgo o extinto o feito, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), razão pela qual, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, DENEGO a segurança vindicada. Sem custas. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2019). Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora